Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE CORRIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS DOS GÊNEROS MASCULINO E FEMININO.PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSOS DE APELAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento, para declarar a nulidade de item de edital de concurso público para ingresso em curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, que alterou os critérios para avaliação dos candidatos na prova de corrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão, suscitada de ofício, reside em definir se o fato de a autora não haver alcançado classificação suficiente para ser convocada para matrícula no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal configuraria circunstância apta a caracterizar a perda do interesse processual, a ensejar a resolução do processo sem exame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.
3.1. O interesse processual é caracterizado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação do provimento jurisdicional vindicado, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter a tutela jurisdicional, a qual deve ser apta a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado para o fim pretendido.
4.2. Observado, no caso concreto, que o edital do certame não contempla previsão de convocação de candidatos que não se classificaram dentro do número de vagas para formação do cadastro de reserva, e que a autora, embora tenha concluído a etapa de avaliação de aptidão física, por força da tutela de urgência deferida em seu favor, não obteve classificação final em posição que lhe assegurasse a convocação para matrícula no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, mostra-se configurada a perda do interesse processual, uma vez que a tutela jurisdicional de mérito vindicada na ação não mais lhe será útil para o fim pretendido
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada de ofício acolhida. Resolução do processo sem exame do mérito. Recursos de apelação julgados prejudicados.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese em que, deferida a tutela de urgência, assegurando o prosseguimento do candidato nas demais etapas do certame, a classificação final obtida não lhe assegurar o direito à convocação para matrícula no curso de formação profissional, deve ser o processo resolvido sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI.